Tribunal: TJDFT
Processo: 0758641-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLENA FRUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a ré, GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES, a restituir o autor a quantia de R$ 16.064,85 a título de dano material. A parte autora, insurge-se contra a improcedência do dano moral que alegou ter sofrido, pois desde quando adquiriu o imóvel em 1998, enfrenta dificuldades para exercer a plena propriedade do bem, em razão de diversas anotações na matrícula do imóvel por dívidas em nome da ré, o qual lhe dispendeu tempo e dinheiro para demonstrar que adquiriu o bem por boa-fé. Requer a reforma da sentença para condenar a ré à reparação por dano moral.
2. Por sua vez, a parte ré, em seu recurso, argui preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, sustenta que não houve demonstração que os débitos de IPTU, eram de responsabilidade da ré, pois as guias de pagamento foram emitidas em nome do autor. Afirma que os débitos pagos pelo autor estavam inseridos no parcelamento do ano de 2021 (REFIS/2021). Ainda, insurge-se contra o índice de atualização da condenação. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária.
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, discute-se a legitimidade da parte autora para pleitear a restituição dos valores relacionados ao IPTU/TLP e a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda de ressarcimento de dívida de ITPU anterior à aquisição do imóvel.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade pelo pagamento de IPTU/TLP referente aos anos de 1996 a 1998.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. O réu arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que os débitos de IPTU foram pagos pela sua esposa, sendo ela quem deveria constar no polo ativo da demanda. Conforme assentado na sentença recorrida, o autor e sua esposa são casados em regime de comunhão universal de bens, em que há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção dos bens elencados no art. 1.668 do Código Civil. Portanto, no caso que se discute débito de IPTU/TLP vinculado aos bens imóveis pertencentes ao casal (ID 68978278), não há óbice para o autor pleitear restituição do valor do débito. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: O réu ainda arguiu a sua ilegitimidade passiva para a causa, sob a alegação de que o débito junto à SEFAZ foi emitido em nome do autor e que não houve comprovação de que o débito corresponde ao período anterior da compra e venda do imóvel. Porém, a alegação confunde-se com o mérito, acerca da responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, razão pela qual será analisada no mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
8. Na origem, a parte autora relatou que em 1998 adquiriu os imóveis (apartamento e vaga de garagem) da parte ré, mas somente em 2009 conseguiu transferir o apartamento para seu nome e em 2015 a vaga de garagem, em razão de diversos registros de hipoteca, arrestos, penhora e indisponibilidade do bem, consoante fazem prova as certidões de ônus dos imóveis (ID 68978279 e 68978280, respectivamente). Além disso, o autor afirma que foi surpreendido no final do ano de 2023 com débitos de IPTU/TLP referentes aos anos de 1996 a 1998, os quais são de responsabilidade da ré pois ela quem era a proprietária dos imóveis à época.
9. Por outro lado, a parte ré, inicialmente, aduz não serem de sua responsabilidade os referidos débitos, pois emitidos em nome do autor. Porém, posteriormente, de forma contraditória, assevera que os débitos foram por ela renegociados perante a Fazenda Pública no ano de 2021, e, portanto, não devia o autor tê-los adimplidos (ID 68978276).
10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU/TLP anteriores à posse pelo adquirente no imóvel é encargo do vendedor (Resp n. 1941932 – SP). Assim, a parte ré/recorrente/recorrida é responsável pela restituição do valor pago pela autora /recorrente/recorrida.
11. Com efeito, a alegação de que os débitos estavam parcelados e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque se os débitos estavam disponíveis para o autor realizar o pagamento evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que a ré pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida.
12. Quanto ao dano moral, verifica-se dos documentos juntados aos autos que a parte autora somente obteve a escritura do apartamento e da vaga de garagem após, respectivamente, 11 (onze) e 17 (dezessete) anos das suas aquisições, em virtude de indisponibilidade, hipoteca, bloqueio, e arrestos, o que a impediu da plena fruição de seus bens. Assim, a situação é capaz de provocar sofrimento e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e gera indenização por dano moral.
13. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
14. Desse modo, ante o contexto fático-probatório fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se revela compatível com a situação.
15. No que tange à alegação da ré quanto à atualização monetária, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora, trazidos pela Lei no 14.905/2024. Assim, como índice de correção monetária deve ser aplicado o IPCA e os juros de mora serão de acordo com a taxa legal, esta corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), deduzida do IPCA, conforme já estabelecido no dispositivo da sentença.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Demais termos mantidos. Condeno o réu vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.